Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública no Distrito Federal, que indeferiu a revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado.
3. Alega que, após consulta aos Sistemas ANOREG e GETRAN/DF, foram localizados oito bens imóveis em nome do agravado; 01 automóvel ano 2021, adquirido em 2020. Requer a revogação da gratuidade de justiça.
4. O agravado requer a manutenção da decisão, pois, o ajuizamento da ação foi em 2018 e a compra do veículo no final de 2020, porém, por alienação fiduciária. Os imóveis foram adquiridos no decorrer dos anos de 1997 a 2010, ou seja, a construção de patrimônio ao longo de décadas. Afirma que desde 2015 não tem reajuste do seu salário e que não tem outra fonte de renda, aquisição de bens, por si só, não afasta a conclusão no sentido da sua impossibilidade de arcar com custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família, quase como se fosse exigida uma conjuntura de miserabilidade.
5. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Contudo, a parte agravante se limita a alegar que os benefícios da assistência judiciária gratuita não podem se fundar, apenas, na mera declaração de insuficiência de recursos, sem trazer provas que, por si só, infirmem as declarações da parte autora/recorrente.
6. O fato de alegar que o agravado é proprietário de imóveis, não caracteriza que, atualmente ele tenha condições favoráveis ou não de arcar com as despesas processuais.
7. Para a jurisprudência pátria é irrelevante que o requerente da justiça gratuita seja proprietário de imóvel, mormente quando este não produz renda capaz de determinar que o mesmo arque com as despesas de custas e honorários.
8. Assim já manifestou a jurisprudência pátria: "É irrelevante que tenha propriedade imóvel (RJTJESP 101/276), desde que não produza renda que permita pagar as custas e honorários do advogado" (JTA 118/406).
9. A gratuidade de justiça somente poderá ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e o fato de estar representada por advogado particular não impede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, §§ 2o, 3o e 4o do Art. 99 do Código de Processo Civil.
10. Ademais, o agravado apresentou seu comprovante de renda, ID 27390019.
11. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, decisão mantida, por seus próprios fundamentos.